Tribunal: CARF
Processo: 10680.935100/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.935100/2009-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-000.974 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Assunto
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SANDWELL ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face de Acórdão que não homologou a compensação intentada pela interessada, em decisão
abaixo reproduzida:
Em DCTF transmitida em 15/09/2008 (fl. 51), foi informado débito de IRRF de
código 0561, referente a março de 2008, no valor de RS 18.251,50, ao qual foi
vinculado o pagamento com DARF identificado no PER/DCOMP analisado,
com utilização de todo o valor recolhido (fls. 11, 52 e 53).
A DIRF apresentada pelo sujeito passivo confirma que ele efetuou retenção de
código 0561 no mês de março (fl. 54). O valor da retenção informado em DIRF
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.935100/2009-47
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.935100/2009-47

é o mesmo do débito confessado em DCTF. No quadro abaixo, são
confrontados dados da DCTF, fl. 11 e 52, da DIRF, fl. 54, e dos recolhimentos
respectivos, fls. 53:

As declarações apresentadas presumem-se verdadeiras em relação ao declarante
(art. 131 do CC e art. 368 do CPC). Como essa presunção não é absoluta,
admite-se que o signatário possa impugnar sua veracidade, alegando serem
ideologicamente falsas, isto é, que os seus dizeres são falsos, embora sejam
materialmente verdadeiras. Entretanto, a presunção de veracidade faz com que o
declarante tenha que provar o que alega e, na falta de prova, prevalece o teor do
documento. Noutras palavras, a DCTF e a DIRF oportunamente transmitidas
fazem prova da existência do débito contra o sujeito passivo e em favor do
fisco. Para contrariar sua própria palavra, dada como expressão da verdade,
deve o impugnante comprovar o erro ou a falsidade de sua declaração. Não é o
que ocorre no caso. Nada há nos autos que confirme a alegada inexistência do
confessado débito de código 0561 referente a março de 2008, no valor de R$
18.251,50.
A pretensão do manifestante não é nem mesmo razoável. De acordo com a
DIRF, a empresa efetuou pagamentos de rendimentos do trabalho assalariado a
pessoas físicas em todos os meses do ano de 2008 e em todos eles efetuou
retenções na fonte. Há, também, recolhimentos de IRRF para todos os
meses, não se identificando outro recolhimento referente ao mês de março,
conforme abaixo demonstrado;

Desconsiderar o débito de R$ 18.251,50, como pede o manifestante, é admitir
que no mês de março não houve nenhuma retenção e, portanto, não houve
pagamento de salários. Não é verossímil que a empresa tenha suspendido o
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.935100/2009-47

pagamento dos salários de todos os seus funcionários no mês de março. Sem
provas, não há como acolher a alegação.
Assim sendo, o recolhimento efetuado por meio do DARF indicado no
PER/DCOMP analisado não constitui credito passível de compensação, uma
vez que totalmente utilizado para quitar débito confessado de mesmo valor, cuja
inexistência ou inexatidão o manifestante não logra comprovar. É condição
indispensável para a homologação da compensação pretendida, que o crédito do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública seja líquido e certo (art. 170 do CTN).
Essa condição, no presente caso, não se verifica.
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para não homologar a compensação em litígio.

Diante da decisão proferida pela DRJ, inconformada, a contribuinte interpôs
recurso voluntário alegando, em síntese, o que se segue:
1. A Recorrente alega que possui crédito referente a pagamento em duplicidade
ou a maior, referente as retenções sobre folha de pagamento de salários do mês de fevereiro de
2008 no código 0561, recolhidas em 10/03/2008 nos seguintes montantes: R$ 17.839,62 + R$
326,13 + R$ 85,75, perfazendo um total de R$ 18.251,50.
2. A duplicidade ocorreu em 10/04/2008 com o recolhimento equivocado de R$
18,251,50 para a mesma referência de fevereiro de 2008;
3. Juntou as folhas de salário do ano de 2008 e razão contábil para demonstrar o
pagamento em duplicidade, explicando que o erro ocorreu porque o pagamento de salários é
realizado de duas formas: ou (i) até o quinto dia útil do mês subseqüente (pagamento - regime
caixa), ou (ii) até o último dia útil do próprio mês (creditamento de salários aos empregados -
regime competência). Dessa forma, ADUZ SER possível verificar que no mês de agosto de
2008, houve pagamentos de IRRF código 0561, referente a folha de pagamento do mês de julho
e folha de pagamento do mês de agosto de 2008. Apresenta tabela para esclarecer o erro
cometido.
4. Alega que a DCTF entregue em 15/09/2008 (recibo número 09.45.14.14.46-
60) referente ao 1o semestre de 2008, continha divergência de débitos, mas na DIRF entregue em
09/02/2009 (recibo número 23.34.08.58.45-49 para o ano calendário 2009 exercício 2009) não
consta a informação em duplicidade, referente ao mesmo valor.
5. Diante da divergência nas informações equivocadas na DCTF e pelo
pagamento em duplicidade, gerou-se a PER/DCOMP (n° 32140.89488.130608.1,3.04-6870) de
13/06/2008 para que fosse efetuada a compensação devida, a qual não foi homologada.
6. A Recorrente reconhece não ter realizado a retificação da DCTF por um
equívoco de procedimento.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.935100/2009-47

7. Apresenta documentos que podem comprovar o alegado e req uer
seja
a
compensação homologada.
É o relatório.

Voto:

Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, a contribuinte está devidamente representada
e apresenta todos os requisitos para sua admissibilidade, portanto, dele o conheço.
A Recorrente, por meio do Recurso Voluntário, pretende que seja homologada
PER/DCOMP, por entender haver crédito constituído a ser compensado com o débito informado
na Declaração de Compensação não homologada.
A Recorrente alega que, por equívoco, não retificou a DCTF do período
analisado, mas acosta aos autos informações sobre as folhas de pagamentos dos meses de janeiro
a dezembro de 2008 e comprovantes de pagamento dos impostos, entre outros documentos, para
comprovar o alegado.
Preliminarmente, insta ressaltar que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
estabelece que o direito de compensação é um direito do contribuinte, desde que haja créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
No entanto, o simples erro do contribuinte no preenchimento de suas declarações
não legitima uma cobrança de tributo maior que o devido, vez que não é possível a cobrança ou
majoração de tributo sem o respaldo de lei.
Nesse sentido, em virtude da quantidade dos documentos acostados aos autos pelo
contribuinte e das evidências de que houve pagamento em duplicidade, voto por converter o
julgamento em diligência para que os documentos apresentados sejam avaliados de modo a
confirmar ou infirmar a existência do crédito pleiteado pela Recorrente.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo
a se manifestar no prazo de 15 dias, caso assim o desejar.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-000.974 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.935100/2009-47

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital